Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702102-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA OLIVEIRA DE SOUSA EMBARGADO: CENTRO INTEGRAL OFICINA DO SABER LTDA DECISÃO A agravante opôs embargados de declaração insistindo no argumento de que o valor bloqueado tem natureza salarial e afetará o orçamento familiar. O agravado apresentou resposta, pedindo a condenação da agravante por litigância de má-fé. A decisão de ID 42312271 analisou os argumentos da agravante e as circunstâncias verificadas nos autos. Não há fato novo que justifique a concessão da tutela pretendida. Igualmente não há motivo para condenar a agravante por litigância de má-fé, pois não excedeu os limites éticos do processo. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Após, retornem para voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a